Tribunal: TJES
Processo: 0000668-42.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Sustação de Protesto; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000668-42.2016.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARNO POTRATZ
APELADO: ELIZANGELA MENDEL ALVES DA SILVA 03924991774
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. CONEXÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação cautelar de sustação de protesto convertida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, julgou improcedente o pedido autoral e revogou a medida liminar. O apelante argui a nulidade do julgado por ausência de trâmite conjunto com ações conexas, além de cerceamento de defesa, arguindo, no mérito, a exceção do contrato não cumprido e a necessidade de aplicação da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de julgamento simultâneo de todas as ações reconhecidas como conexas por decisão pretérita acarreta a nulidade da sentença; (ii) verificar se a pendência de julgamento de ação declaratória de nulidade cumulada com prestação de contas possui o condão de influenciar o resultado das demandas que discutem o crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil estabelece que os processos de ações conexas devem ser reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já possuir sentença, com o fito de evitar decisões conflitantes ou contraditórias.

4)
O sistema de nulidades processuais é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, de modo que a invalidade do ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo.

5)
Acórdão anterior proferido em agravo de instrumento determinou expressamente a reunião das ações cautelares, da execução de título extrajudicial e dos embargos à execução para processamento unificado.

6)

A inexistência de julgamento simultâneo da ação declaratória de nulidade cumulada com prestação de contas (processo n.º 0000011-03.2016.8.08.0056) configura vício processual insanável no estágio atual.

7)
A referida ação conexa controverte o saldo devedor e o crédito exequendo, detendo potencial direto de desconstituir o título executivo ou alterar o resultado das demais demandas.

8)
A prolação de sentença isolada, sem a apreciação da lide que discute a origem e a extensão do débito, gera risco real de soluções judiciais contraditórias e insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A reunião de processos conexos para julgamento conjunto é impositiva quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

2. A omissão no julgamento simultâneo de ação que possui o potencial de desconstituir o título executivo discutido em demandas conexas enseja a nulidade da sentença por violação ao art. 55 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 1º; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.484.162/PR; STJ, AgInt no REsp 1.582.970/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.144.719/MT; TJES, AC 5006342-75.2021.8.08.0011; TJES, AC 0009066-41.2016.8.08.0035.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar e dar provimento ao recurso para anular a sentença.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Preliminarmente, o apelante alega nulidade da sentença hostilizada por ausência de trâmite conjunto dos processos de n.º 0000011-03.2016.8.08.0056, 0000668-42.2016.8.08.0056 e 0001056-08.2017.8.08.0056.

Cumpre salientar, em linhas introdutórias, que a necessidade de reunião de processos decorrera do acórdão de
agravo de instrumento n.º 0001627-76.2017.8.08.0056
, no qual a 1ª Câmara Cível desde Sodalício decidiu:

“Diante disso, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, para fins de: (i)
determinar a reunião das ações cautelares de sustação de protesto nº 0000011-03.2016.8.08.0056 e nº 0000668-42.2016.8.08.0056, bem como a execução de título extrajudicial nº 0000720-38.2016.8.08.0056 e os embargos à execução nº 0001056-08.2017.8.08.0056
; (ii) reconhecer o valor de 50% (cinquenta por cento) dos alugueis a título de garantia do juízo, até que se atinja o valor total da execução (devidamente atualizado), restando suspensa a execução nos termos do artigo 919 do CPC”.

Com o objetivo de evitar decisões conflitantes ou contraditórias quando forem comuns a duas ou mais ações o pedido ou a causa de pedir, o § 1º do art. 55 do CPC estabelece que
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

De acordo com a teoria das nulidades processuais, a nulidade não deve ser decretada quando não houver prejuízo:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONEXÃO COM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO MESMO DÉBIDO – ART. 55, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO CONJUNTO – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Evidencia-se a conexão entre a “ação declaratória de inexistência de débito” e a “ação de cobrança” relativa ao mesmo débito, notadamente quanto idêntica a questão controvertida suscitada pelas partes em ambas as demandas
. 2. O art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, determina que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. 3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que “o sistema das nulidades processuais é informado pela máxima ‘pas de nullité sans grief’, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
” (REsp n. 1.484.162/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 13/3/2015). (TJES, Número: 5006342-75.2021.8.08.0011, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E USUCAPIÃO. CONEXÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou procedente o pedido em Ação Reivindicatória movida por Casyo Pestana Souza, reconhecendo o direito de propriedade do autor e determinando a imissão na posse do imóvel. O apelante alega cerceamento de defesa, omissão de documentos anexados aos autos apenas após a sentença e nulidade processual em razão de conexão com Ação de Usucapião n. 0018621-43.2020.8.08.0035, que deveria ter sido julgada conjuntamente para evitar decisões conflitantes. Pleiteia a anulação da sentença e o julgamento conjunto das demandas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião como meio de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela juntada tardia de petitório da parte apelante protocolada em momento anterior à sentença; (ii) avaliar a necessidade de julgamento conjunto da Ação Reivindicatória e da Ação de Usucapião em razão da conexão entre as causas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatada a conexão entre a Ação Reivindicatória e a Ação de Usucapião, reconhecida por decisão anterior que determinou o apensamento dos processos, impondo-se o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes sobre o mesmo imóvel. 4. A conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, visa assegurar uniformidade nas decisões e segurança jurídica, especialmente quando as ações tratam de direitos materiais relacionados ao domínio e à posse sobre o mesmo bem. 5. O julgamento isolado de ações conexas que compartilham causa de pedir ou pedido comum pode comprometer a coerência das decisões judiciais e prejudicar a economia processual. 6. A decisão singular sem observar a conexão gera risco de soluções contraditórias, especialmente quando se trata de ações reivindicatória e de usucapião, que envolvem, respectivamente, o domínio e a posse sobre o mesmo imóvel.
7. A sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para que as ações sejam julgadas conjuntamente, conforme determinado em decisão anterior proferida pelo próprio juízo de origem
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A conexão entre ações reivindicatória e de usucapião que tratam do mesmo bem impõe o julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias e assegurar a segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §§ 1º e 3º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: CC 55584/SC, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009; TJ-ES, Apelação Cível n. 0022233-57.2018.8.08.0035; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000045-93.2019.8.11.0048; TJ-MG - AC: 10000210795092001 MG. (TJES, Número: 0009066-41.2016.8.08.0035, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPREITADA. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1.
Em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, somente se reconhece eventual nulidade de atos processuais caso haja a demonstração efetiva de prejuízo pela parte interessada.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.582.970/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 28/8/2018.)

Segundo a jurisprudência do STJ, eventual existência de prejuízo, para decretação de nulidade, deve ser aferida casuisticamente (AgInt no AREsp n. 2.144.719/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Na hipótese, as circunstâncias exigem o julgamento conjunto das ações, mormente quando a ação declaratória de nulidade c/c prestação de contas possui, ao menos em tese, a capacidade de desconstituir o título executivo no todo ou em parte.

Conquanto o juízo
a quo
tenha sentenciado os embargos à execução (n.º 0001056-08.2017.8.08.0056), a ação de cobrança (0000175-65.2016.8.08.0056) e a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico (0000668-42.2016.8.08.0056),
não se verifica, da consulta processual no sistema PJe, o necessário julgamento simultâneo da

ação declaratória de nulidade c/c prestação de contas

(0000011-03.2016.8.08.0056)
, que controverte o saldo devedor/crédito exequendo e, portanto, detém potencial de influenciar a conclusão adotada nas demandas conexas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a questão preliminar para pronunciar a nulidade da r. sentença e determinar a descida dos autos à origem para sentenciamento conjunto de todas as ações conexas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.